Tribunal: TJES
Processo: 5000543-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão; Ordem Urbanística; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000543-50.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA PAVAO
AGRAVADO: HAROLDO ROSSOW e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000543-50.2022
.8.08.0000

AGVTE:
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

AGVDO:
HAROLDO ROSSOW, LOURIVAL RAMLOW E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento

interposto em face da decisão que

deferiu o pedido de
inversão de ônus da prova
.

Em suas razões,
o Agravante
afirma que a decisão objurgada determinou que a parte demandada se incumbisse de provar que sua conduta não fora lesiva, todavia,
tal determinação vai de encontro ao disposto no art. 373, I e II do CPC.
Aduz que a referida decisão impõe à ora Recorrente a produção de prova diabólica, ao passo que permite ao demandante, ora Recorrido, estabelecer como estratégia simplesmente nada fazer, nenhuma prova produzir.

Por fim, alega que, “
para a concessão da inversão do ônus da prova em casos semelhantes, devem ser demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica e processual para produção da prova, requisitos que seque
r
foram mencionados na decisão agravada”.

E
xaminando com cautela o caderno processual,
verifico que a demanda de origem fora proposta em face do ente municipal e de outros dois particulares, tendo por objeto
a
legalização
de
loteamento irregular
comercializado

por estes
,
ao qual
aquele
município teria sido omisso na fiscalização.

A
respeito do dano ambiental, este se vislumbraria no esgoto gerado no empreendimento sem o devido saneamento.

Feitas tais considerações,
concluo deva ser
mantida a decisão fustigada. E assim o digo,
por força de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que “
a
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”
(súmula 618)
.

O
fato de o ente municipal ser poluidor indireto ou de a ação ter sido proposta pelo órgão ministerial não afastam a inversão do ônus probatório. Primeiramente, porque tanto o poluidor direto quanto o indireto respondem pelo dano ambiental, sendo o ente público responsabilizado por não ter atuado de modo satisfatório na defesa do meio am
b
iente – direito fundamental indisponível.
Afinal, se não tivesse se omitido no exercício do poder de polícia ambiental, o desempenho d
a
atividade
nociva
poderia ser suspenso, sem prejuízo da imposição das competentes sanções ao particular.

Quanto ao
Autor da ação ser o
Parquet
, o
STJ já se pronunciou no sentido de que, por mais que o Ministério Público não possa ser considerado hipossuficiente, ele atua em juízo como substituto processual e a vítima (substituída) é toda a sociedade que, em se tratando de dano ambiental, é considerada hipossuficiente do ponto de vista de conseguir produzir as provas. (
STJ. 2ª Turma. REsp 1235467/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/08/2013
)

Dito isso, de rigor a manutenção da decisão agravada, a qual sust
e
nta-se, principalmente, no princípio
da precaução,
segundo qual
o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza.

É dizer, havendo
desconfiança de que determinada atividade pode gerar um dano ambiental deve-se considerar que esta atividade acarreta sim este dano.
Desse modo,
quem tem o ônus de provar que a atividade econômica não gerou o dano ambiental que foi alegado pelo
A
utor na ação de reparação
são os poluidores, diretos ou indiretos.

Colaciono a seguir acórdão do C. STJ explicitando
a responsabilidade do ente público nos danos ambientais:

AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL (LEI 9.985/00). OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO ILEGAL POR PARTICULAR NO PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA. TURBAÇÃO E ESBULHO DE BEM PÚBLICO. DEVER-PODER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO. OMISSÃO. ART. 70, § 1º, DA LEI 9.605/1998. DESFORÇO IMEDIATO. ART. 1.210, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. ARTIGOS 2º, I E V, 3º, IV, 6º E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 ( LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). CONCEITO DE POLUIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE NATUREZA SOLIDÁRIA, OBJETIVA, ILIMITADA E DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. 1. [...] 4.
Qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, no Direito brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura, e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. Precedentes do STJ
. 5. Ordinariamente, a responsabilidade civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema especial, como na proteção do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art. 14, § 1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra, consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional. 6. O dever-poder de controle e fiscalização ambiental (= dever-poder de implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos processos ecológicos essenciais (em especial os arts. 225, 23, VI e VII, e 170, VI) e da legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente). 7. Nos termos do art. 70, § 1º, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-poder de implementação ?os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente ? SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização?, além de outros a que se confira tal atribuição. 8.
Quando a autoridade ambiental ?tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade? (art. 70, § 3º, da Lei 9.605/1998, grifo acrescentado). 9. Diante de ocupação ou utilização ilegal de espaços ou bens públicos, não se desincumbe do dever-poder de fiscalização ambiental (e também urbanística) o Administrador que se limita a embargar obra ou atividade irregular e a denunciá-la ao Ministério Público ou à Polícia, ignorando ou desprezando outras medidas, inclusive possessórias, que a lei põe à sua disposição para eficazmente fazer valer a ordem administrativa e, assim, impedir, no local, a turbação ou o esbulho do patrimônio estatal e dos bens de uso comum do povo, resultante de desmatamento, construção, exploração ou presença humana ilícitos.
10. A turbação e o esbulho ambiental-urbanístico podem ? e no caso do Estado, devem ? ser combatidos pelo desforço imediato, medida prevista atualmente no art. 1.210, § 1º, do Código Civil de 2002 e imprescindível à manutenção da autoridade e da credibilidade da Administração, da integridade do patrimônio estatal, da legalidade, da ordem pública e da conservação de bens intangíveis e indisponíveis associados à qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 11.
O conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer ?pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental? (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981, grifo adicionado). 12. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. 13. A Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo da adoção, contra o agente público relapso ou desidioso, de medidas disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa. 14. No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência).
15. A responsabilidade solidária e de execução subsidiária significa que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador original, direto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil). 16. Ao acautelar a plena solvabilidade financeira e técnica do crédito ambiental, não se insere entre as aspirações da responsabilidade solidária e de execução subsidiária do Estado ? sob pena de onerar duplamente a sociedade, romper a equação do princípio poluidor-pagador e inviabilizar a internalização das externalidades ambientais negativas ? substituir, mitigar, postergar ou dificultar o dever, a cargo do degradador material ou principal, de recuperação integral do meio ambiente afetado e de indenização pelos prejuízos causados. 17. Como consequência da solidariedade e por se tratar de litisconsórcio facultativo, cabe ao autor da Ação optar por incluir ou não o ente público na petição inicial. 18. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1071741 SP 2008/0146043-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/03/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2010 RSTJ vol. 239 p. 512)

No mesmo caminhar:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 [...] 4 –
Inversão do ônus da prova por se tratar de alegação de dano ambiental, com valorização do princípio da reparação integral e o da precaução. 5 – ¿O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva
.¿ (c. STJ, REsp 1060753⁄SP). 6 – Decisão mantida. 7 – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO (TJ-ES - AI: 00038599120158080004, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - ENTE PÚBLICO - EXPEDIÇÃO DE LICENÇA - DESPROVIMENTO. - Cinge a controvérsia recursal com o inconformismo da parte ré/agravante com decisão prolatada no despacho saneador que determinou a redistribuição do ônus probatório no curso de Ação Civil Pública, que cuida de demanda ambiental -
A Lei nº 7.347/1985, que disciplina a Ação Civil Pública é silente quanto ao ônus da prova, determinando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. A legislação processual civil, em seu art. 373 dispõe que "nos casos previstos em lei ou diante de peculiares da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo" do ônus da prova, o magistrado pode redistribuí-lo - O c. Superior Tribunal de Justiça, após reiteras decisões, editou a súmula 618 que contém o seguinte enunciado: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental .". - Sobrelevam-se os princípios da precaução e do poluidor-pagador inerentes a esta matéria, além da incidência de responsabilidade objetiva, quando se trata de reparação integral da degradação, de modo que se conclui que aquele que ocasiona dano ambiental ou assume o risco, ao desenvolver atividade, tem o dever de reparar os eventuais danos causados, bem como lhe recai a responsabilidade de provar que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente, conforme precedentes do c. STJ - O Poder Público é solidariamente responsável pela autorização de empreendimento irregular que possivelmente invade área de preservação permanente, pois possui o dever de defender e resguardar o meio ambiente, a partir de precedentes do c. STJ
- Desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10621150014267002 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/03/2019, Data de Publicação: 11/04/2019)

Assim, sem maiores delongas, entendo deva ser mantida a inversão do ônus da prova quando demonstrado pelo Requerente a provável relação entre a atividade exercida e a degradação ambiental, competindo aos poluidores, diretos e indiretos, comprovarem qu
e
sua conduta não ensejou riscos ou danos ao ambiente.

Isso posto, conheço do recurso e

nego
-lhe provimento
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000543-50.2022
.8.08.0000

AGVTE:

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

AGVDO:
HAROLDO ROSSOW, LOURIVAL RAMLOW E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENTE MUNICIPAL. POLUIDOR INDIRETO. OMISSÃO FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 618 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I –
É entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que “
a
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
(súmula 618)
.

II -
O
fato de o ente municipal ser poluidor indireto não afasta a inversão do ônus probatório, porque tanto o poluidor direto quanto o indireto respondem pelo dano ambiental, sendo o ente público responsabilizado por não ter atuado de modo satisfatório na defesa do meio am
b
iente – direito fundamental indisponível.

III -
A
condição de
a ação ter sido proposta pelo órgão ministerial,
do mesmo modo, não afasta a referida regra de instrução. Isso porque,
o
STJ já se pronunciou
esclarecendo que,
por mais que o Ministério Público não possa ser considerado hipossuficiente, ele atua em juízo como substituto processual e a vítima (substituída) é toda a sociedade que, em se tratando de dano ambiental, é considerada hipossuficiente do ponto de vista de conseguir produzir as provas.

IV -
Dito isso, de rigor a manutenção da decisão agravada, a qual sust
e
nta-se, principalmente, no princípio
da precaução,
segundo qual
o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza.

V
– Recurso conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.